Tribunal: STF
Processo: Ext 1964
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.

     1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido.

     2. In casu, a simples leitura do acórdão embargado é suficiente para elidir as alegações do embargante de omissão quanto à análise do melhor interesse da criança, da proteção à unidade familiar e do pleito de revogação de prisão preventiva com aplicação de medidas alternativas. A leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez que a turma julgadora se manifestou explicitamente sobre os referidos pontos quando do julgamento do pleito extradicional.

     3. Ademais, quanto ao limite temporal da pretensão executória no Estado estrangeiro, necessária a assunção de compromisso de limitação de sua pretensão executória ao prazo prescricional previsto na legislação brasileira. 

     4. Embargos de declaração PARCIALMENTE PROVIDOS, para esclarecimentos.